Tribunal: TJSP
Processo: 1009186-66.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREÇO E FORMA DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE TRANSACIONADOS. REVISÃO INDEVIDA. FALTA DE AMPARO LEGAL. DISPOSIÇÃO QUE PREVÊ O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO ABUSIVA OU ILEGAL. CONTRATO FIRMADO COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREÇO E FORMA DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE TRANSACIONADOS. REVISÃO INDEVIDA. FALTA DE AMPARO LEGAL. DISPOSIÇÃO QUE PREVÊ O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO ABUSIVA OU ILEGAL. CONTRATO FIRMADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 5o DA LEI No 9.514/1997. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se os elementos de convicção juntados aos autos são suficientes para o correto equacionamento da lide, a dispensa de produção de determinada prova não configura cerceamento de defesa.
2. A forma de reajuste das parcelas do preço do imóvel não comporta revisão judicial se não provado vício social ou do consentimento ou ocorrências supervenientes extraordinárias e imprevisíveis capazes de maculá-lo, de maneira que, tanto pela legislação comum quanto pela especial, deve prevalecer a autonomia da vontade dos contratantes, sobretudo quando os termos da avença são claros a respeito do valor do bem e o adquirente é pessoa com plena condição de praticar os atos da vida civil.
3. Em compromisso de compra e venda de imóvel, firmado com pacto de alienação fiduciária, é admitida a capitalização dos juros. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.